Tribunal: TJBA
Processo: 8134413-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134413-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. READEQUAÇÃO FUNCIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE. ART. 86, LEI N.º 8.213/91. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sentença que reconheceu a natureza acidentária da patologia e converteu os benefícios para espécie B91. 2. Elementos probatórios demonstram consolidação da moléstia ocupacional e sua repercussão funcional, com readequação da função do segurado por incapacidade para a atividade habitual. 3. O auxílio-acidente é devido mesmo na hipótese de redução mínima da capacidade laboral, desde que comprovada a natureza permanente da sequela. 4. Termo inicial do benefício fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal e a impossibilidade de cumulação com outros benefícios previdenciários. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 8134413-58.2021.8.05.0001, tendo como Apelante, AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social -INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça